Tribunal: TJES
Processo: 5010538-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010538-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010538-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS

RECORRIDO: LUCIANE MARIA TAMANINI SECCO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALSO CONTATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANE MARIA TAMANINI SECCO
em face de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo a requerente que recebeu mensagem de um suposto funcionário da 1ª requerida informando sobre a tentativa de compras com seus dados, sendo que para acionar a segurança seria necessário redefinir sua senha por meio de vídeo chamada. Destaca que realizou o procedimento e observou que foi registrada a operação “Pix no Crédito”, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para a pessoa de FERNANDO LUIZ SANTOS SOUZA, que mantém conta junto à 2ª requerida, de forma fraudulenta. Busca, assim, a restituição do valor, além de danos morais.

Em contestação (ID 11361876), a 1ª requerida alega que a autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo o montante via Pix encaminhado para a conta de
FERNANDO LUIZ SANTOS SOUZA
após a confirmação da operação por senha pessoal, sem qualquer irregularidade.

Em contestação (ID 11361885), a 2ª requerida sustenta que o golpe se deu por terceiro e com a colaboração da parte autora.

A sentença (ID 11361890) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5010538-44.2024.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO nula a operação "pix no crédito" envolvendo a transação financeira objeto da presente lide, e CONDENO a requerida NU PAGAMENTOS a:

Pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil;

Pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (desembolso) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil;

Abster-se de adotar qualquer medida para cobrança do valor objeto da fraude ou parcela deste, tanto diretamente quanto através de negativação do nome da requerida em cadastros negativos de crédito, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11361893), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa tratar-se de fortuito externo, sendo incabível o pedido de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11361897), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho o mesmo entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva da recorrente é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços, principalmente pelo fato que terceiros tiveram acesso aos dados pessoais da autora para entrar em contato e possibilitar o golpe.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Ressalto, especificamente em relação ao caso em discussão, que a promovente acionou ambas as requeridas após o ocorrido (protocolos 19053954 e 00071618666) e registrou BO (ID’s 11361859, 11361860 e 11361861), demonstrando diligência para solucionar a questão. Entendo, ainda, que não houve fornecimento de dados pessoais pela autora, mas sim conhecimento prévio do interlocutor.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrido se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, correto o ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de
R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
.

Em sequência, a requerida é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à autora, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela ré, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como prudente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a ré a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência, por entender ser o caso de dar provimento ao recurso do Banco para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pela autora, ora recorrente, em sua conta bancária, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual fizeram transações/transferências, que ao total somam R$14.500,00.

É certo que as instituições financeiras devem se cercar de cuidado e segurança, bem como buscar constante inovação tecnológica para que situações de fraude sejam minimizadas.

Todavia, considerando que a autora realizou procedimento, seguindo orientação de terceiro via chamada de vídeo, para contestar uma transação suspeita em sua conta (conforme declarado pela autora em boletim de ocorrência e na inicial), sem se atentar para a realidade dos fatos e para a evidência de prática de golpe, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada.

Destaca-se que as instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. O requerido, inclusive, demonstrou ao ID 11361876, págs. 09/10, campanhas alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes.

Dessa forma, restou comprovado, tanto pelas informações trazidas pelo banco réu em sede de contestação como pela documentação acostada pela autora, que não houve falha na prestação de serviços, pois evidente que houve a participação ativa da correntista na concretização da fraude, ao seguir todas as diretrizes repassadas por terceiro estranho via chamada de vídeo.

Não poderia o banco evitar a ação do estelionatário, uma vez que, do conjunto probatório, infere-se que a transação bancária foi realizada pela própria autora, configurando culpa exclusiva da vítima.

Registre-se que, ainda que as informações tenham sido passadas num contexto de ligação telefônica, em que a autora acreditava estar falando com funcionário do Banco, verifica-se que ela agiu com negligência, sem observar o necessário dever de cuidado, ao efetuar procedimento seguindo instruções de um terceiro que efetuou a ligação e a chamada de vídeo, apesar dos alertas da instituição financeira.

Comprovada a culpa exclusiva da autora, deve ser afastada a aplicação do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14 § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
para
julgar improcedente
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.